Tribunal: TJMT
Processo: 0012119-51.2019.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0012119-51.2019.8.11.0064
APELANTE: ELINEI ALVES DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS QUALIFICADOS, ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA – RECURSO DEFENSIVO – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO DO CRIME – IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PROCEDÊNCIA DA CONDENAÇÃO – 2. REDUÇÃO DA PENA – INVIABILIDADE – DIVERSAS CONDENAÇÕES – UMA VALORADA COMO ANTECEDENTES E AS DEMAIS COMO REINCIDÊNCIA –UMA QUALIFICADORA VALORADA COMO NA PRIMEIRA FASE DE DOSIMETRIA – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE OBSERVADO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Existindo nos autos indícios de materialidade e de autoria suficientes para embasar a condenação, e não logrando o acusado êxito em demonstrar a veracidade de suas alegações, a manutenção do decreto condenatório é medida imperiosa.
2.Não se desconhece que pela falta de critério matemático definido para a fixação da pena-base, é aceito, pela jurisprudência, como razoável, a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento, bem como na segunda fase de dosimetria utiliza-se como parâmetro a fração de 1/6. Contudo, é certo que o princípio constitucional da individualização da pena desafia o magistrado para que examine com acuidade as circunstâncias do caso em concreto, especialmente quando o réu ostenta dez executivos de pena.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012119-51.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ELINEI ALVES DE SOUZA - CPF: 704.013.331-83 (APELANTE), IVAN GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 021.350.961-05 (VÍTIMA), MARIA DA CONCEICAO DE GOIS - CPF: 568.213.361-72 (VÍTIMA), LETICIA MONIQUE PEREIRA RAMOS - CPF: 057.748.851-19 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– FURTOS QUALIFICADOS, ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA – RECURSO DEFENSIVO –
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA –
FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO DO CRIME
–
IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PROCEDÊNCIA DA CONDENAÇÃO

–
2. REDUÇÃO DA PENA – INVIABILIDADE – DIVERSAS CONDENAÇÕES – UMA VALORADA COMO ANTECEDENTES E AS DEMAIS COMO REINCIDÊNCIA
–UMA QUALIFICADORA VALORADA COMO NA PRIMEIRA FASE DE DOSIMETRIA – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE OBSERVADO –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Existindo nos autos indícios de materialidade e de autoria suficientes para embasar a condenação, e não logrando o acusado êxito em demonstrar a veracidade de suas alegações, a manutenção do decreto condenatório é medida imperiosa.

2.Não se desconhece que pela falta de critério matemático definido para a fixação da pena-base, é aceito, pela jurisprudência, como razoável, a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento, bem como na segunda fase de dosimetria utiliza-se como parâmetro a fração de 1/6.

Contudo, é certo que o princípio constitucional da individualização da pena desafia o magistrado para que examine com acuidade as circunstâncias do caso em concreto, especialmente quando o réu ostenta dez executivos de pena.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ELINEI ALVES DE SOUZA

contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação penal n.o 12119-51.2019, código 700957, julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo pelas práticas dos crimes de furto qualificados, artigo
155, §4o, incisos I e II, do Código Penal, por duas vezes, e da tentativa de furto qualificado, artigos 155, §4o, incisos I e II c./c 14, inciso II, ambos do Código Penal,
impondo-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão no regime inicial fechado e ao pagamento de 81 (oitenta e um) dias-multa.

A defesa busca a
absolvição do apelante
, com supedâneo no princípio
in dubio pro reo
, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que não há provas hábeis a fundamentar a condenação, haja vista que os elementos de prova colacionados aos autos não conferem ao apelante a autoria dos crimes.

Subsidiariamente, a defesa postula
a redução da pena privativa de liberdade e de multa
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, nas quais rechaçou os fundamentos sustentados no recurso defensivo, requerendo, ao final, que lhe seja negado provimento (id. 62906995).

A
Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo não provimento do apelo
, sustentando a suficiência dos elementos probatórios para demonstrar a autoria delitiva (id. 6566469).

É o relatório.
À douta revisão.

Cuiabá, 30 de novembro de 2020.

DES.

JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que no dia 14 de novembro de 2019, às 11h, n
a residência localizada na Rua C, n.o 205, Bairro Jardim Rondônia, em Rondonópolis, o apelante
ELINEI ALVES DE SOUZA
subtraiu para si, mediante escalada e rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis pertencentes às vítimas
Ivan Gonçalves dos Santos e Letícia Monique Pereira Ramos
.

Na referida data e período, o apelante escalou o muro e adentrou no quintal da residência das vítimas, momento em que revirou os pertences que estavam na cozinha, tendo se apossado de ferramenta que utilizou para arrombar aporta dos fundos.

Ao adentrar no imóvel a vítima
Letícia Monique Pereira Ramos
visualizou o apelante e gritou, momento em que fugiu levando consigo uma chave de fenda que havia sido subtraída da caixa de ferramenta.

Ato contínuo, a vítima
Letícia

Monique
acionou a polícia e informou as características físicas e de vestimenta do apelante.

Ainda, no dia 14 de novembro de 2019, por volta das 12h20min, na residência localizada Rua Guararapes, n.° 2120, Bairro Cidade Alta, em Rondonópolis, o apelante subtraiu para si, mediante escalada, destruição e rompimento de obstáculo, arrebentando as hastes da cerca elétrica e arrombando a janela, de modo a assegurar acesso ao interior da residência e subtraiu as coisas alheias móveis pertencentes às vítimas
Maria da Conceição de Gois
e
Leandro Guimarães Ribeiro
, consistentes em

01 (um) pote de moedas; 01 (um) notebook marca DELL; 20 (vinte) perfumes, 01 (uma) aliança de ouro; documentos pessoais; 01(um) óculos, marca Ray-Ban, avaliado em R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais); 01 (um) anel; 01 (um) brinco de cor dourada, avaliado em R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais); 02 (duas) moedas raras; 01 (uma) tornozeleira de ouro, avaliada em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais); 01 (um) brinco; 01 (uma) bijuteria ponto de luz, avaliada em R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), conforme auto de avaliação indireta.

Após a subtração dos bens o apelante empreendeu fuga do local, no entanto, tão logo a vítima Maria da Conceição de Gois chegou na sua residência, ao perceber que seu imóvel havia sido furtado noticiou o fato a autoridade policial.

Por conseguinte, os policiais obtiveram êxito na prisão em flagrante do apelante, em razão das informações prestadas pela primeira vítima -
Letícia Monique Pereira Ramos
, o que foi corroborado com o fato de o apelante ter sido apreendido na posse dos bens subtraídos.

Diante de tais fatos, o Ministério Público denuncio o apelante pelas práticas dos crimes de furto qualificados, em continuidade delitiva, artigos
155, §4o, incisos I e II c./c 71, ambos do Código Penal, por duas vezes, sendo que, após a devida instrução processual, fora condenado à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão no regime inicial fechado e ao pagamento de 81 (oitenta e um) dias-multa.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA

A defesa busca a absolvição do apelante, ao argumento de que inexistem provas suficientes da autoria delitiva, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Contudo, da detida análise das provas produzidas, tanto na fase inquisitiva como em juízo, verifico que há elementos suficientes e hábeis a demonstrar a materialidade e a autoria do delito.

Os depoimentos dos agentes policiais
Pablo Vicente Silva
e
Marcondes Nunes
e
Wellington Santos da Silva,
responsáveis pelas diligências e prisão em flagrante do apelante são bastante elucidativos, haja vista que detalham o momento exato em que lograram êxito em surpreendê-lo na posse dos objetos subtraídos das duas residências.

Com efeito:

“(...)Os Policiais Militares que atenderam a ocorrência do primeiro fato declararam que, diante da notícia do furto da residência, a vítima informou as características do suspeito e havia uma pessoa o acompanhando e que ele poderia estar nas proximidades do Mercado Cristal. Relataram que fizeram a abordagem do réu nas proximidades desse Mercado e, em revista, foi encontrado material objeto do furto (moedas). O Policial Militar Pablo Vicente Silva esclareceu que foram duas ocorrências distintas e que participou da segunda ocorrência, no bairro Cidade Alta, onde a vítima passou a descrição do suspeito, que coincidiu com a descrição do suspeito do primeiro furto, razão pela qual realizaram rondas no bairro e localizaram o réu na frente do estabelecimento comercial, com as mesmas características e com várias moedas furtadas no segundo fato. Acrescentou que foi o marido da vítima que localizou o réu no local e repassou para guarnição, que fizeram a detenção dele. O Policial Wellington Santos da Silva, que participou dessa primeira ocorrência, acrescentou que, quando saíram em diligência para tentar localizar o suspeito do furto, surgiu outro chamado e outra viatura já estava abordando o réu num mercado, na posse de umas moedas objeto do segundo fato, momento em que chegou outra vítima relatando o furto referente ao segundo fato. Mencionou que se deslocaram novamente até a
primeira vítima e ela reconheceu o suspeito abordado como sendo autor do delito patrimonial em sua residência, pelas vestes, chinelo e tatuagem
, o qual utilizou de uma chave de fenda para romper o obstáculo. (...)” (sic - trecho extraído da sentença- id. 62906987) (destacamos).

Nesse aspecto, importa destacar que o valor do depoimento testemunhal de policiais, sobretudo quando prestados em Juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não apenas pelo fato de emanar de agentes públicos incumbidos por dever funcional da repressão penal, mas também em razão de seus depoimentos estarem em consonância com os demais elementos de prova.

Enfrentando essa questão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende da ementa abaixo reproduzida:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA. 1. Para se desconstituir o édito repressivo quanto ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, como pretendido no writ, seria necessário o exame aprofundado de provas, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, mormente pelo fato de que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, em que o julgador pode decidir pela condenação, desde que fundamentadamente. 2.
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
(...) 4. Ordem parcialmente concedida para trancar a Ação Penal n.o 294.01.2007.004725-1 (Controle n.o 414/07) no que diz respeito ao delito de associação para o tráfico quanto ao paciente DANIEL LIBANORI.

(STJ – HC 166.979/SP – Relator: Ministro Jorge Mussi – Órgão julgador: Quinta Turma – Julgamento: 02/08/2012 – Publicação: DJe 15/08/2012)”.
(destacamos).

Ademais, conquanto, em juízo, o apelante tenha negado a autoria delitiva dos fatos criminosos narrados na denúncia, e a defesa sustente a in
viabilidade do reconhecimento levado a efeito em sede policial, ao argumento de que o procedimento não obedeceu ao regramento contido no artigo 226 do Código de Processo Penal, é certo que a negativa de autoria e a tese defensiva não encontram acolhida, segundo os elementos probatórios angariados aos autos, especialmente porque o apelante fora preso em flagrante delito na posse dos objetos subtraídos das residências.

Não obstante isso, a jurisprudência desta Corte de Justiça, em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores, aduz que a colocação do réu ao lado de outrem, revela-se prescindível ao seu reconhecimento, que poderá concretizar-se na apresentação de sua fotografia à vítima, visto que os procedimentos contidos no supramencionado dispositivo legal consubstanciam-se em meras recomendações legais e não em exigência imposta pelo legislador.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ARTIGO 155, § 4o, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. (...). 5. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “Furto qualificado. Subtração, em concurso de agentes e mediante destreza, de cartão magnético retirado do bolso da vítima no interior de agência bancária. Subsequentes saques em caixa eletrônico no valor total de R$ 3.500,00. Configuração. Pretendida absolvição. Inadmissibilidade. Materialidade e autoria demonstradas. Negativa de autoria isolada do conjunto probatório. Alegação de ausência na comarca, local dos fatos. Álibi não demonstrado. Testemunha, suposta acompanhante do réu, desmentida por prova documental.
Declarações firmes prestadas pela vítima, que reconheceu o acusado como um dos autores do furto. Reconhecimento fotográfico e durante audiência em juízo
.
Validade dos atos, ainda que não realizados na forma prevista no artigo 226 do CPP. Suficiência para a procedência da ação panal
. Pena. Fixação acima do mínimo legal justificada pela segunda qualificadora, a funcionar como circunstância judicial desfavorável. Admissibilidade. Condenação mantida. Preliminar de nulidade rejeitada. Apelo, no mérito, desprovido.” 6. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 823431 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2015 PUBLIC 04-03-2015) (destaquei).

Desse modo, logrando validade o reconhecimento do apelante por meio fotográfico, sobretudo porque o reconhecimento do apelante restou corroborado por outros elementos de prova, vez que a vítima

Letícia Monique Pereira Ramos
em todas as oportunidades em que fora ouvida confirmou que visualizou o apelante, relatando inclusive detalhes de

suas características físicas, pelas vestes e sinais particulares (tatuagem), tanto é que com a sua descrição os policiais obtiveram êxito em efetuar a prisão do apelante, na posse dos objetos subtraídos, logo após os fatos.

Com efeito, a vítima
Letícia Monique Pereira Ramos
realizou o reconhecimento fotográfico na fase extrajudicial, apontando o apelante como autor do crime de furto em sua residência, ratificando o termo de reconhecimento fotográfico (id. 62906041) com o seu depoimento em juízo, nos seguintes termos:

“(...)no dia dos fatos, estava dentro de sua residência, por volta de 11h, quando escutou um barulho da porta da cozinha batendo. Narrou que abriu um pouco a porta e já visualizou o suspeito pegando uns materiais que estavam no seu baú, ocasião em que já fechou a porta e ligou para seu esposo. Discorreu que, ato contínuo, o agente pegou uma chave de fenda na caixa de ferramentas que estava na área e começou a forçar a porta, momento em que a depoente passou a gritar e o suspeito abandonou o local e empreendeu fuga. Informou que o sujeito não chegou a furtar nada da residência.
Confirmou que efetuou o reconhecimento fotográfico do réu na fase policial, cerca de uma hora após o ocorrido, tendo o reconhecido pela roupa (camiseta preta e calça caída, com a cueca à mostra), chinelo e tatuagem no braço direito
. ” (sic) (destacamos).

Desse modo, verifica-se que ambas as ocasiões, e também em Juízo, a vítima e as testemunhas não vacilaram em identificar o apelante como o autor dos crimes de furto narrados na denúncia.

Dessa forma, por força do que aduz o artigo 156, do Código de Processo Penal, forçoso concluir que as provas colhidas na instrução processual são suficientes à formação de um juízo de convicção acerca da perpetração dos crimes de furtos qualificados.

Assim, não é demais relembrar que, é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações das vítimas de crimes contra o patrimônio não podem ser desprestigiadas, tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo acusado, sobretudo quando se mostram em sintonia com o restante das provas, como na presente hipótese.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – NÃO OBSERVÂNCIA DAS SISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO APELANTE FEITO PELA VÍTIMA E CONFIRMADO EM JUÍZO – PREPONDERÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

É incabível o acatamento do pleito de absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, mormente pelo seu reconhecimento fotográfico realizado por uma das vítimas na fase policial e confirmado em juízo, apontando-o, firmemente, como um dos autores do crime narrado na denúncia. Ademais, cabe ressaltar que, nos delitos contra o patrimônio, quase sempre praticados na clandestinidade, a palavra da vítima adquire especial importância, prevalecendo sobre a negativa do acusado, principalmente quando a versão apresentada se mostra firme, coerente e harmônica com os demais elementos amealhados ao longo da instrução criminal.

Além disso, ainda que não tenham sido atendidas as condições exigidas pelo art. 226 da Lei Adjetiva Penal, quando foi realizado o reconhecimento do apelante na fase inquisitorial, é imperioso consignar que tais irregularidades não têm o condão de tornar nulo seu reconhecimento efetuado pela ofendida, sobretudo porque foi corroborado na fase judicial.

Apelo desprovido.”(Ap 79314/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).(destacamos).

Outrossim, é cediço que, de acordo com o artigo 155 do Código de Processo Penal, vige em nosso sistema legal o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o julgador aprecia as provas livremente, cotejando-as e dando maior valor àquelas que possuem credibilidade.

Nesse sentido, traz-se à colação a lição de Renato Brasileiro de Lima:

“De acordo com o sistema do livre convencimento motivado (persuasão racional ou livre apreciação judicial da prova), o magistrado tem ampla liberdade na valoração das provas constantes dos autos, as quais têm, legal e abstratamente, o mesmo valor, porém se vê obrigado a fundamentar sua decisão. [...] Da adoção do sistema da livre persuasão racional do juiz, derivam importantes efeitos: a) não há prova com valor absoluto [...]; b) deve o magistrado valorar todas as provas produzidas no processo, mesmo que para refutá-las [...]; c) somente serão consideradas válidas as provas constantes do processo [...] (Manual de processo penal. Volume único. 2. ed. Salvador: JusPodivm, 2020, p.).

Portanto, do cotejo entre a versão isolada do apelante e os depoimentos harmônicos das testemunhas e vítimas, estes sobressaem, pois convergentes entre si, juntamente com as demais provas coligidas aos autos, de modo que a manutenção da condenação do apelante é medida que se impõe.

DO PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA PENA

No tocante à dosimetria da pena do crime, a defesa postula a diminuição da pena-base para o mínimo legal, sob o argumento de que a fundamentação para a elevação foi inidônea e desproporcional a quantidade aumentada. Na segunda fase de individualização da pena, aduz que não se justifica o agravamento em patamar superior a 1/6 (um sexto) em virtude da reincidência e por fim, postula a
a diminuição da pena de multa.

Na primeira fase, o douto magistrado de primeiro grau considerou desfavoráveis os antecedentes e as circunstâncias do crime, fixou a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses acima do mínimo legal, resultando na pena basilar de
03(três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, sob os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“(...) A culpabilidade do acusado é normal ao tipo. Quanto aos antecedentes criminais, diante das condenações criminais existentes em face do réu, cujo executivo de pena tramita perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca (numeração única 0005309-46.2008.8.11.0064),
onde há dez guias executivas em desfavor do sentenciado
, majoro a pena em 06 (seis) meses quanto a uma delas,
sem prejuízo de reconhecer a reincidência delitiva na segunda fase
, já que há mais de uma condenação. Os dados sobre sua conduta social e personalidade não são favoráveis, mas estão interligados à reincidência.
Existem duas circunstâncias, o rompimento de obstáculo e escalada. A primeira será usada para qualificar o delito e a segunda deve ser ponderada neste momento
, razão pelo qual majoro a pena em 01 (um) ano. Os motivos estão associados ao ganho fácil de dinheiro, normais do tipo. As consequências do crime são as próprias do tipo em questão. A vítima em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa. (...)”

O réu possui dez guias executivas em seu desfavor, justificando a utilização de uma delas na avaliação de
maus antecedentes
e as demais como
reincidência
, na segunda fase de individualização.

No tocante à circunstância do crime, é aceito de forma tranquila pela jurisprudência que, havendo duas ou mais qualificadoras, admite-se que uma delas seja usada na primeira fase para elevação da pena-base, como bem destacado na sentença: “
Existem duas circunstâncias, o rompimento de obstáculo e escalada. A primeira será usada para qualificar o delito e a segunda deve ser ponderada neste momento” (sic).

Com efeito, não se desconhece que pela falta de critério matemático definido para a fixação da pena-base, é aceito, pela jurisprudência, como razoável, a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento, bem como na segunda fase de dosimetria utiliza-se como parâmetro a fração de 1/6.

Contudo, é certo que o princípio constitucional da individualização da pena desafia o magistrado a examinar com acuidade as circunstâncias do caso em concreto, para que de forma fundamentada justifique a elevação ou diminuição da sanção, à luz dos balizas legais, art. 59 do CP, motivos pelos quais, verifico que a pena aplicada ao apelante foi escorreita, em respeito aos princípios da legalidade e da proporcionalidade.

Por fim, revendo as demais fases verifico que nada há para ser retificado pois está em conformidade com o sistema trifásico da aplicação da pena.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021